Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704040-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBRA CONTABILIDADE E AUTOMÓVEIS LTDA - ME AGRAVADO: GIPSO SISTEMAS CONSTRUTIVOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LIBRA CONTABILIDADE E AUTOMÓVEIS LTDA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de contrato de locação (Processo no 0014931-48.2014.8.07.0001) proposta em desfavor de GIPSO SISTEMAS CONSTRUTIVOS EIRELI - ME, intimou a exequente a informar sobre o interesse na manutenção da penhora do veículo RENAULT/SANDERO EXP1016V, placa JHK1478, e acerca da necessidade de pagamento dos débitos para liberação do veículo (ID 54907335 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 14436773), a agravante narra que move ação de execução contra a agravada desde 2014, sem, contudo, receber o valor devido até o presente momento. Afirma que foi penhorado nos autos o veículo Renault Sandero, placa JHK1478, que estava no depósito do DETRAN-DF. Diz que restou decidido que as despesas referentes a este automóvel seriam arcadas pela executada. Alega que, sem a provocação das partes, a r. decisão alterou a determinação de que os encargos da apreensão do automóvel seriam arcados pela devedora. Defende a impossibilidade de modificação de decisão preclusa e sem que tenha sido oportunizada às partes a manifestação sobre o tema. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão. Preparo comprovado (ID 14436775). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pela agravante. Trata-se, na origem, de ação de execução de contrato de locação movida por LIBRA CONTABILIDADE E AUTOMÓVEIS LTDA (agravante) contra GIPSO SISTEMAS CONSTRUTIVOS EIRELI - ME (Processo n. 0014931-48.2014.8.07.0001). Analisando os autos, constata-se que foi realizada a penhora do veículo RENAULT/SANDERO EXP1016V, placa JHK1478, em 27 de abril de 2017; na oportunidade, o automóvel se encontrava no depósito do DETRAN-DF, restando consignado que eventuais encargos devidos em decorrência de sua apreensão seriam de responsabilidade da primeira executada (ID 29253949 dos autos originais). Esta decisão foi reiterada, em 05.03.2018, tendo sido a executada intimada a promover o pagamento dos débitos junto ao DETRAN-DF (ID 29253962 dos autos originais). Decorridos quase três anos da penhora original, o veículo ainda se encontra no depósito do DETRAN-DF, não tendo a agravada/executada promovido o pagamento dos débitos referentes ao automóvel (ID 54648750 dos autos originais). A r. decisão, então, determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre o interesse na manutenção da penhora do bem e em sua utilidade para a quitação do débito exequendo. Destaca-se (ID 54907335 dos autos originais): O exequente requer a penhora de veículo RENAULT/SANDERO EXP1016V, placa JHK1478, em nome do executado GIPSO SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - ME, o qual foi localizado por meio de pesquisa realizada no sistema RENAJUD ao ID 29253875, página 1, ocasião em que foi efetivada a restrição de circulação, conforme documento de ID 29253878, página 1. Ao ID 54639257 foi noticiado o recolhimento do mencionado veículo ao depósito do DETRAN/DF. Dentro disso, considerando o pedido de ID 29253949, esclareço que caberá ao exequente, caso tenha interesse, arcar com o pagamento de todos os débitos incidentes para liberação do veículo. Diga a exequente, em 15 (quinze) dias, se tem interesse em assim proceder. Caso não tenha interesse, a penhora será desconstituída, uma vez que não atende aos fins da execução. O silêncio será interpretado como desinteresse na manutenção da penhora. Nessa análise preliminar do processo, não se observa violação ao princípio da cooperação e informação, uma vez que foi aberta à parte a oportunidade de se manifestar sobre seu interesse na manutenção da penhora antes da decisão final. Outrossim, com relação à modificação da responsabilidade pelos débitos do veículo e sua eventual liberação do depósito do DETRAN-DF, constata-se que a penhora do automóvel perdura por quase três anos sem que tenha ocorrido nenhum ato concreto tendente a quitar o valor exequendo. Assim, da forma como se encontra o processo, a penhora do referido automóvel não irá atingir o seu propósito de fazer frente à dívida executada, pois, em decorrência da inércia da agravada, o veículo somente está gerando despesas perante o DETRAN-DF, aumentando o débito da parte, enquanto ocorre a desvalorização do bem. Como se sabe, no Ordenamento Pátrio as decisões judiciais se submetem à cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, do momento da penhora do veículo até a presente data, houve sensível alteração das circunstâncias fáticas que envolvem a constrição judicial do bem. Atualmente, resta evidente que a agravada não irá promover o pagamento dos valores necessários para a liberação do automóvel do depósito do DETRAN-DF e, perdurando a sua responsabilidade processual de quitar tais débitos, a penhora do veículo não terá utilidade na execução. Dessa forma, diante do novo contexto fático e da necessidade de que a marcha processual se desenvolva com o objetivo de solucionar definitivamente a controvérsia dos autos, mostra-se, em princípio, necessário impor ao exequente o ônus de antecipar as custas exigidas para a liberação do bem penhorado, caso haja interesse na manutenção da penhora. Por certo, em eventual alienação/adjudicação do bem, terá o exequente direito de abater as despesas que venha a desembolsar, devendo decidir se é viável ou não prosseguir com a penhora, uma vez que os custos podem superar o valor a ser arrecadado. Assim, nesta análise preambular do recurso, não vislumbro a probabilidade do direito e, portanto, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se para contrarrazões. Há conflito entre o nome da agravante na autuação e na petição de agravo de instrumento. Diligencie a Secretaria para sanar o conflito, se necessário. Em seguida, publique-se a presente decisão. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 27 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator